Tribunal: STF
Processo: RHC 70292
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
E M E N T A - Sentença condenatória: aplicação da pena:
infringencia do metodo trifasico e contradição.
              Sentença  que, depois  de considerar,  indevidamente, a
agravante  da  reincidencia,  na mensuração  da  pena  e  de torna-la
definitiva,  acresce-lhe inexplicadamente mais  um ano: habeas corpus
concedido para cancelar o acréscimo imotivado.